Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-67.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Existência de relação jurídica entre as partes comprovada – Faturas juntadas pelo réu que comprovam a utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Impugnação genérica da autora a respeito das faturas indicativas da utilização do cartão -- Débito exigível – Sentença reformada.

Recurso

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Existência de relação jurídica entre as partes comprovada – Faturas juntadas pelo réu que comprovam a utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Impugnação genérica da autora a respeito das faturas indicativas da utilização do cartão -- Débito exigível – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000435-67.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada SANDY PEREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-67.2018.8.26.0602 -Voto no 30017
2
Apelação Cível no 1000435-67.2018.8.26.0602
Apelante: Banco Bradescard S/A
Apelada: Sandy Pereira de Almeida (justiça gratuita)
Juíza: Adriana Faccini Rodrigues
Comarca: Sorocaba 1a Vara Cível
Voto 30017
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
RÉU
- Existência de relação jurídica entre as partes
comprovada

Faturas
juntadas
pelo
réu
que
comprovam a utilização do cartão de crédito ao qual a
autora aderiu
Impugnação genérica da autora a
respeito das faturas indicativas da utilização do cartão
-- Débito exigível Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de sentença1 que
julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito2
ajuizada por Sandy Pereira de Almeida em face de Banco
Bradescard S/A, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da
inicial, no valor de um mil e duzentos e trinta e quatro reais e
cinquenta e nove centavos (R$ 1.234,59) e determinar ao réu que
exclua definitivamente o nome da autora dos serviços de proteção ao
crédito, carreando, ainda, ao réu, o pagamento das custas e verba
honorária fixada em mil reais (R$ 1.000,00).
Apelou o réu sustentando, em síntese,
estar comprovada a relação jurídica entre as partes, através da
1Publicada no DJE de 28.05.2019.
2 Valor: R$ 1.000,00, em janeiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-67.2018.8.26.0602 -Voto no 30017
3
adesão e utilização de cartão de crédito, conforme demonstram as
faturas juntadas aos autos.
Recurso respondido.
É o relatório.
As faturas juntadas às fls. 33/40
comprovam a utilização do cartão de crédito 4180.xxxx.xxxx.4011 no
período de 07.08.2016 a 25.03.2017.
Registre-se que a autora reside em
Sorocaba, São Paulo, cidade na qual a maior parte das compras,
efetuadas através do cartão, foi realizada.
O
maior
indicativo
a
demonstrar,
definitivamente, a adesão da autora ao cartão, assim como a
exigibilidade do débito, está no fato de que no período utilizado, foram
efetuados diversos pagamentos parciais dos débitos contraídos, não
sendo crível que um possível fraudador - única hipótese admissível
para a contratação do cartão, que não fosse a autora - tivesse feito os
pagamentos.
Registre-se, ainda, que o débito pelo
qual o nome da autora foi inserido no rol de inadimplentes, é
exatamente o mesmo constante da última fatura (R$ 1.234,59).
Frágil, portanto, a tentativa da autora em
pretender justificar a inexistência da relação e do débito apenas com
base na inexistência de contrato escrito, uma vez que, como se sabe,
na atualidade, várias são as formas de contratação desse tipo de
produto, inclusive a forma virtual.
Nessa senda, analisando-se o conjunto
das provas carreadas, verifica-se que são patentes em infirmar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000435-67.2018.8.26.0602 -Voto no 30017
4
quantum satis, as alegações da autora, apelada.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para declarar a exigibilidade do débito, invertendo-se a sucumbência,
com a observação de que a apelada é beneficiária da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator